Tribunal: TJBA
Processo: 0700120-18.2021.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0700120-18.2021.8.05.0271

COMARCA DE ORIGEM: VALENÇA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0700120-18.2021.8.05.0271

RECORRENTE: IGOR DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: REBECA MATOS GONÇALVES FERNANDES DOS SANTOS, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade.

Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência.

É de se manter o decreto de custódia cautelar ratificado na decisão de pronúncia, quando resta demonstrada a necessidade da adoção da medida extrema para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de reiteração delitiva e do descumprimento das medidas cautelares alternativas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700120-18.2021.8.05.0271, oriundos da comarca de Valença, em que figura como recorrente Igor dos Santos Sousa e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B.S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0700120-18.2021.8.05.0271)